Tribunal: TCU
Processo: 036.876/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8184/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 036.876/2019-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Elizabeth Rodrigues do Nascimento (XXX.276.377-XX); Katia Fontinelle de Freitas (XXX.592.907-XX); Kenia Maria Sarkis Martins dos Santos (XXX.122.757-XX); Lilian Cristina Pereira Mota (XXX.876.527-XX); Marcia Mendonca Fontinele (XXX.800.837-XX); Miriam Cristina Pereira Mota (XXX.369.557-XX); Ramon Barbosa de Lima (XXX.559.857-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.